Tribunal: TJES
Processo: 5013942-44.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013942-44.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA e outros

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. ENTIDADE RELIGIOSA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA EXPRESSIVOS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPLETA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por entidade religiosa contra decisão que, nos autos de ação indenizatória ajuizada em face de município, revogou o benefício da assistência judiciária gratuita anteriormente concedido, ao fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a pessoa jurídica agravante comprovou adequadamente sua incapacidade financeira para fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige comprovação efetiva da insuficiência de recursos, não se aplicando a presunção de veracidade da declaração de pobreza conferida às pessoas físicas.

4. A documentação apresentada pela agravante revela-se incompleta, diante da ausência de balancete patrimonial atualizado e de extratos bancários de todas as contas indicadas.

5. Os balancetes juntados indicam significativa movimentação financeira anual superior a R$1.000.000,00, bem como ativo imobilizado elevado, superior a R$22.680.000,00, circunstâncias incompatíveis com a alegada hipossuficiência.

6. A existência de patrimônio relevante e fluxo financeiro expressivo afastam a caracterização de incapacidade econômica para arcar com custas processuais.

7. A concessão anterior do benefício, em contexto excepcional de pandemia, não impede sua revisão diante da ausência atual dos pressupostos legais.

8. A existência de débitos fiscais ou de demandas executivas não comprova, por si só, incapacidade financeira da pessoa jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A pessoa jurídica, ainda que sem fins lucrativos ou de natureza religiosa, deve comprovar efetivamente sua hipossuficiência para obter gratuidade de justiça.

2. A existência de patrimônio relevante e movimentação financeira expressiva afasta a concessão do benefício.

3. A ausência de documentação contábil completa impede o reconhecimento da incapacidade econômica.

4. A concessão anterior da gratuidade pode ser revista quando ausentes os requisitos legais no momento da reavaliação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481; TJRS, AI nº 50230615220248217000, Rel. Des. João Moreno Pomar, j. 14/03/2024; TJES, AI nº 5005513-30.2021.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 20/07/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013942-44.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento

interposto por
IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS
, no intuito de reformar a decisão acostada no id. 15593793, proferida nos autos da ação indenizatória ajuizada em face de
MUNICÍPIO DE SERRA e OUTROS
, a qual revogou a assistência judiciária gratuita anteriormente concedida à recorrente.

Em suas razões recursais (id. 15593381), pleiteia a concessão do benefício da gratuidade de justiça, informando não ter condições de arcar com as despesas do processo.

Pontua tratar de entidade religiosa sem fins lucrativos, que possui patrimônio histórico imobilizado, sendo que sua alienação significa o encerramento da própria instituição.

Afirma sobreviver de doações voluntárias, comprovando pelos extratos bancários o fluxo financeiro limitado da instituição, sendo que o pagamento das custas processuais no valor de R$18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais) é inviável.

Argumenta que o benefício havia sido concedido em 21/11/2021, entretanto passados 04 (quatro) anos restou revogado, sob o argumento genérico de que a entidade possui patrimônio e movimentação financeira incompatíveis com a alegada hipossuficiência.

Destacou que não houve qualquer comprovação de alteração de sua capacidade financeira, tampouco mudança relevante desde a concessão original, de forma que a ausência de fundamentação concreta para a revogação do benefício torna nula a decisão impugnada.

Requer a suspensão do ato agravado e, no mérito, seja mantido o deferimento anterior do benefício da assistência judiciária gratuita.

Decisão de id. 15628931 que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (id. 17617135).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do agravo.

O cerne da controvérsia reside em saber se a agravante faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita.

No caso, entendo que os requisitos para tal não se fazem presentes.

O Código de Processo Civil, em seus artigos 98 e 99, estabeleceu expressamente que a pessoa jurídica poderá gozar do benefício da assistência judiciária gratuita desde que comprovada a situação econômica por ela alegada, haja vista que a declaração de insuficiência só se presume verdadeira quando firmada por pessoa física.

Tal entendimento foi, inclusive, sufragado em verbete sumular do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

Súmula 481. “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativo
s
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

Nesse sentido, ao contrário da presunção de veracidade de que goza a declaração de pobreza firmada por pessoa física, as pessoas jurídicas, para fazerem jus ao benefício da gratuidade, devem comprovar sua situação de hipossuficiência econômica, podendo o julgador indeferir a benesse se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.

Da análise da documentação trazida pela recorrente, observo que, apesar de terem sido anexados aos autos extratos de contas dos meses de abril a agosto de 2025 do Banco Sicoob, não foi anexado o balancete patrimonial com encerramento em 2024, somente constando os referentes aos anos de 2022 e 2023.

Ainda, constam dos respectivos balancetes a existência de conta corrente junto ao Banco Banestes, contudo a agravante somente anexou os extratos vinculados a instituição financeira diversa, ou seja, Sicoob.

E mais: os balancetes patrimoniais indicam movimentação de captação de subsistência associativa (doações/dízimos/ofertas voluntárias) superior a R$1.000.000,00 (um milhão de reais) e ativo imobilizado superior a R$22.680.000,00 (vinte e dois milhões, seiscentos e oitenta mil reais), o que, por certo, afasta a alegação de precariedade.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. - GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AJG . PESSOA JURÍDICA. IGREJA. A PESSOA JURÍDICA, COM OU SEM FINS LUCRATIVOS,
AINDA QUE SE TRATE DE INSTITUIÇÃO BENEFICENTE, FILANTRÓPICA OU RELIGIOSA, PODE FAZER JUS À GRATUIDADE DA JUSTIÇA DESDE QUE AO REQUERÊ-LA COMPROVE A INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PAGAR CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SEM PREJUÍZO DE SUA ATIVIDADE FIM. CIRCUNSTÂNCIA DOS AUTOS EM QUE A POSTULANTE NÃO DEMONSTROU A INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS; E SE IMPÕE MANTER A DECISÃO QUE REVOGOU O BENEFÍCIO
.RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 50230615220248217000 OUTRA, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 14/03/2024, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 19/03/2024)

Destaco que a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita ocorreu à época da pandemia de Covid 19, situação que não mais perdura nos dias atuais.

Por fim, registro que o extrato de débito fiscal anexado no id. 15593789, não conduz a entendimento diverso, pois, como decidido neste órgão fracionário, “
a mera circunstância de figurar no polo passivo de processos executivos não significa que sobre a recorrente recairão os atos executivos, nem que o valor insculpido na inicial é líquido e, muito menos, que a parte não tenha condições de adimplir”
(TJES. Agravo de Instrumento no 5005513-30.2021.8.08.0000. Relator Desembargador Raphael Americano Câmara. Data do julgamento 20/07/2022).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)